Tribunal: TCU
Processo: 034.014/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11479/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta representação da empresa Vector Serviços de Atendimento Telefônico Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 845/2020, realizado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro (Regional São Paulo/SP - MF), para contratação de empresa especializada em atendimento 1o nível básico e especializado para prestação de serviços à Central de Serviços Serpro, com adoção de plataforma de integração de multicanais e módulo de gestão de atendimento, com serviço de implantação da Central de Serviços e Serviço Técnico Especializado sob demanda. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que a representante, em síntese, alegou que teria ocorrido erro na condução do certame, impondo a inabilitação da representante, com tratamento subjetivo e desigual entre os participantes, pelos seguintes motivos: i) o pregoeiro teria declarado que com fundamento no item 3.6 e pelo não atendimento aos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.5.7, 2.6.1.2, 2.6.3.18, 2.7.2.11, 2.10.10.1.2 e 2.10.29.1.3 (todos do anexo I do edital), "a solução apresentada pela empresa Vector Serviços de Atendimento Ltda foi declarada NÃO HOMOLOGADA, por não apresentar de forma satisfatória as verificações apontadas no cenário de testes"; ii) a empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A., contratada do Serpro como prestadora dos serviços objeto do certame, teria apresentado testes de igual funcionalidade, ou mesmo inferiores, e teria sido considerada habilitada; e iii) não houve motivação na decisão que desclassificou a representante, que apenas indicou os itens do edital que supostamente não teriam sido atendidos, sem qualquer explanação ou comparação com o que teria ou não sido visto durante os testes realizado; considerando que após a habilitação da empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A. no certame, a representante interpôs recurso contra a decisão do pregoeiro de habilitar a referida empresa, o qual foi considerado improcedente (peça 1, p. 13); considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog identificou que, embora o pregoeiro não tenha inserido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico as justificativas para a não homologação da solução da representante e para a homologação da solução apresentada pela empresa Stefanini, disponibilizou o link com os documentos referentes aos testes efetuados na prova de conceito e discorreu sobre cada ponto questionado na sua decisão quanto aos recursos apresentados; considerando que a Selog concluiu que diante das informações prestadas pela equipe técnica do Serpro e repassadas pelo pregoeiro, cada ponto alegado pela representante foi objeto de resposta, não se podendo falar em falta de fundamentação na decisão que a desclassificou; considerando que a equipe técnica do Serpro entendeu, em relação à prova de conceito e os testes realizados pela representante, que a "plataforma não foi configurada conforme os cenários de testes, onde não foram observadas as orientações gerais em relação à apresentação dos perfis e tampouco as demais exigências que seriam solicitadas nos dias dos testes"; considerando que, em relação às funcionalidades constantes no edital que fundamentaram a não homologação da prova de conceito da representante, a equipe técnica do Serpro apresentou resposta a cada afirmação do recurso apresentado (peça 12), indicando a justificativa para a indicação de não atendimento e a localização da ocorrência nos vídeos gravados, incluindo as justificativas para a homologação da solução apresentada pela licitante Stefanini (peça 16, p. 3-7); considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog propôs conhecer da representação e julgá-la improcedente; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica, ao Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro (Regional São Paulo/SP - MF) e à representante; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.014/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Vector Serviços de Atendimento Telefônico Ltda. 1.3. Unidade: Serviço Federal de Processamento de Dados/Serpro (Regional São Paulo/SP/MF). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: George de Castro Junior (OAB/CE 1.203), representando Vector Serviços de Atendimento Telefônico Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.